Tribunal: TJDFT
Processo: 0024968-15.2016.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
D E S P A C H O A decisão que ordenou o feito e determinou, no prazo legal, a juntada do respectivo preparo da apelação em razão do indeferimento da gratuidade de justiça (ID 77482777) foi disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico Nacional em 31/7/2025 (ID 74629669), tendo o preparo sido apresentado aos autos somente em 12/8/2025 (ID 75003400). Em consequência, a teor do comando legal previsto no artigo 99, §7o, do Código de Processo Civil, exarada a decisão de não conhecimento da apelação de Multcon Construtora – EIRELI (ID 76323593), que não foi objeto de recurso, observado que a mera petição com pedido de reconsideração não tem aptidão para suspender ou interromper o fluxo de prazo processual. Logo, nada a prover quanto ao pedido de reconsideração apresentado por Multcon Construtora – EIRELI no ID 77061156. À Secretaria para que, após devidamente certificado o transcurso do prazo quanto ao decidido no ID 76323593, retornem os autos conclusos para o exame das apelações recebidas de Cassia Caroline Ramiro Rocha, João Rufino de Souza e Hadassa de Oliveira Lopes Rosa (ID 26269744); de Carlos José Vieira de Arruda (ID 26269761); e de Luciana Martins Braga Diniz (ID 26269768 Cumpra-se. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora